Tribunal: TJMT
Processo: 1017468-16.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1017468-16.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN - CPF: 696.961.951-68 (ADVOGADO), DIEGO MALAGOLE DA SILVA - CPF: 331.458.608-60 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), DIEGO MALAGOLE DA SILVA - CPF: 331.458.608-60 (PACIENTE), ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN - CPF: 696.961.951-68 (EMBARGANTE), ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN - CPF: 696.961.951-68 (ADVOGADO), IVAN FORTES DE BARROS - CPF: 328.044.231-15 (ADVOGADO), IVAN FORTES DE BARROS - CPF: 328.044.231-15 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ERLON FABIO DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 068.494.591-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGADA OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO DO V. ACÓRDÃO QUANTO A ORDEM PLEITEADA NO HABEAS CORPUS – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO COLEGIADA QUE CONTEMPLA TODOS OS FUNDAMENTOS QUESTIONADOS NO WRIT - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeita-se os Embargos de Declaração se não verificada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no v. acórdão objurgado (artigo 619, do Código de Processo Penal).

Não concordando com o v. acórdão proferido deve o agravante buscar as vias ordinárias adequadas para modificação do julgado, o que não se presta fazer por meio de aclaratórios.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

js

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo DR. HERBERT COSTA THOMANN em favor de
DIEGO MALAGOLE DA SILVA
, em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Criminal, nos autos do
habeas corpus

1017468-16.2019.8.11.0000
, que denegou a ordem, em desfavor do embargante/paciente, mantendo decisão da indigitada autoridade coatora da 13a Vara Criminal da Comarca da Capital, que em audiência de custódia homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente.

Argui que
há omissão e obscuridade
no v. acórdão embargado, visto que
“Na decisão proferida pela autoridade coatora, está totalmente desprovida de
fundamentação
, o
que foi feita por esta E. Câmara ao proferir o Acórdão
, o que vai em arrepio ao princípio do nom reformatio in pejus.”
.

Argumenta que por se tratar o
mandamus
de recurso da defesa não poderia operar situação pior para o embargante.

Por fim, aduz que o acórdão foi omisso sobre a ausência de decisão fundamentada por escrito, o que paira de nulidade.

Requer, assim, sanada a omissão e obscuridade relatada, seja “
retirada do Acórdão recorrido todos os agravantes trazidos por esta E. Câmara, tendo em vista que se trata de recurso manuseado única e exclusivamente pela defesa, afrontando o princípio do non reformatio in
pejus”.

(ID no 30332997).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021